Tribunal: STF
Processo: Rcl 59170
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Processual civil. Agravo regimental em reclamação. Concurso público. Cota para pessoa com deficiência (PCD). Alegado descumprimento à ADC nº 41/DF e à ADI nº 6.476/DF. Estrita aderência: ausência. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma indicado. 



    2. A reclamação foi ajuizada sob o argumento de que a decisão reclamada teria violado a autoridade dos julgados do Supremo Tribunal Federal constantes da ADC nº 41/DF e da ADI nº 6.476/DF, assim como os seguintes dispositivos legais e precedentes: arts. 27, 35, 98, 121 e outros da Lei nº 13.146, de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); enunciado nº 15 da Súmula do STF; o que decidido no MS nº 31.715/DF, Rel. Min. Rosa Weber, MS nº 30.861/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, RMS nº 27.710-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, RMS nº 32.732-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, RE nº 227.299/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão, e RE nº 606.728-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia. Menciona, ainda, os Informativos de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de Direito Administrativo nº 306, 443, nº 488, nº 337, nº 489, nº 367 e nº 467: Teses nº 2, nº 4, nº 6, nº 9 da Edição nº 11 (Concurso Público II); - Tese n. 1 da Edição nº 15 (Concurso Público III); Teses nº 9, nº 10 da Edição nº 100 (Concurso Público aplicado às Pessoas com deficiência). 



    II. Questão em discussão



    3. Existência ou não do direito subjetivo de candidato à nomeação e posse em cargo público, classificado fora do número de vagas previstas no edital, ainda que concorrendo em vaga reservada a pessoas com deficiência.



    III. Razões de decidir



    4. Na espécie, a autoridade reclamada assentou não haver direito subjetivo do reclamante à nomeação e posse no cargo público para o qual havia se classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, ainda que concorrendo em vaga reservada a pessoas com deficiência. Desse modo, a instância a quo afastou a argumentação de suposta preterição do reclamante com fundamento no Tema RG nº 784, o que revela a ausência de estrita aderência perante os paradigmas apontados como violados.



    5. A reclamação constitucional exige a existência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, sendo inviável quando não há correspondência exata entre o tema tratado na decisão reclamada e aquele discutido no precedente suscitado. 



    6. No julgamento da Rcl nº 51.291/SC (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 15/03/2022, p. 17/03/2022), cuja parte reclamante é a mesma do presente feito, o ato reclamado foi exarado em sede de admissibilidade de recurso extraordinário, antes do pronunciamento, em sede de agravo interno, da Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, autoridade ora reclamada. Assim, o eminente Relator negou seguimento àquela reclamação, ao principal fundamento de que seria necessário “o prévio julgamento do cabível agravo interno”. Portanto, na ocasião, caracterizou-se o intuito de uso da reclamação como sucedâneo recursal, o que é vedado por esta Corte Suprema.



    7. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como substituto recursal para reexaminar questões decididas na instância inferior, especialmente quando a parte não se vale das vias recursais ordinárias cabíveis.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.